Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). QUEDA EM BUEIRO LOCALIZADO DENTRO DA UNIDADE. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora, estudante de enfermagem que realizava estágio obrigatório no local, afirma que, no dia 28/5/2024, sofreu uma queda ao pisar sobre a tampa de um bueiro localizado em área de circulação interna da Unidade Básica de Saúde – UBS do Guará, que cedeu após conserto recente por empresa terceirizada, ocasionando ferimentos em sua perna que resultaram em limitações físicas e abalo psicológico (ID 75651302, pág. 3/4 e 75652269, pág. 8-12).
2. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei 5.861/1972).
3. Conforme manifestação da Diretoria de Obras, a Novacap “não tem responsabilidade de manutenção de tais serviços, sendo sim, seria da própria USB 03 ou da Secretária de Saúde como já informado, tratando-se de uma caixa de captação de água pluvial da edificação, além do mais não segue os padrões construtivos de dispositivos desta Companhia NOVACAP, diante disso esta empresa que figura na ação somente seria responsavel pelas águas pluviais da área pública que não foi o local do acidente” (ID 75652269, pág. 13).
4. Depreende-se, assim, que será parte ilegítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção dos sistemas de bueiro localizado no interior de Unidade Básica de Saúde - UBS se esta não foi instada a realizar a manutenção no equipamento e se esse não está localizado em via pública.
5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar na demanda. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
6. Sem custas e honorários.